Tribunal: TJDFT
Processo: 0740187-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740187-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE SOUSA BARRETO AGRAVADO: JOSELITO BATISTA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICENTE DE SOUSA BARRETO (executado/embargante) em face de decisão (Id. 31520864) proferida pela d. Juíza da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos dos Embargos à Execução (processo no 0712349-78.2021.8.07.0004), recebeu os embargos, mas sem efeito suspensivo, por entender ausente garantia suficiente para a execução. Em suas razões recursais (Id. 31520862), o agravante sustenta que não fora firmada, no contrato celebrado pelas partes, multa de R$ 2.000,00 por nota promissória inadimplida, mas apenas multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, razão pela qual entende que o valor executado não é certo e determinável. Pontua que o contrato em questão fora celebrado mediante pagamento de R$ 200.000,00, nos seguintes termos: R$ 20.000,00 em dinheiro; R$ 65.000,00 mediante transferência de veículo Amarock; R$ 85.000,00, representados por 42 notas promissórias no valor de R$ 2.000,00 e 1 nota promissória de R$ 1.000,00, além de 60 notas promissórias no valor de R$ 500,00. Alega que, em 20/12/2018, foram pagas as 22 notas promissórias restantes, no valor de R$ 40.000,00, através de transferência de caminhão Furgão. Sustenta, ainda, que a área vendida pelo agravado por meio do negócio jurídico celebrado pelas partes cuida-se de área pública, não tendo sido informado, quando da celebração da avença que a energia elétrica era fornecida de forma irregular pelo terreno vizinho. Pontua que, diante de tal cenário não obteve fornecimento de energia elétrica durante dois anos, razão pela qual se viu obrigado a contratação particular de instalação de rede elétrica, no importe de R$ 13.000,00, despesa que seria diluída nos pagamentos em questão pelo agravado. Esclarece que as partes possuíam relação de amizade, causando-lhe estranheza quando o agravado se recusou a devolver as notas promissórias em questão. Assevera que não possui condições financeiras de garantir a execução, razão pela qual pugna pela flexibilização do artigo 919 §1o do CPC, para que seja concedido efeito suspensivo à ação executiva. Entende presentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida. Com esses argumentos, em linhas gerais, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo à ação de no 0704877- 26.2021.8.07.0004 e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Sem preparo ante o deferimento de gratuidade de justiça na origem (Id. 31520864). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso X, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Importa destacar que os embargos à execução, em regra, não são dotados de efeito suspensivo, podendo o juiz, a requerimento do embargante, deferir tal efeito desde que verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, cumulados com a demonstração de que a execução encontra-se suficientemente garantida por penhora, depósito ou caução (art. 919, §1o, CPC). Além do mais, ainda que se admita, excepcionalmente, a flexibilização da exigência de garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, em face de demonstração inequívoca da impossibilidade de sua prestação, resta, também, necessário se demonstrar a presença da verossimilhança da tese defensiva e a existência de dano irreparável no prosseguimento do feito executivo. No caso dos autos, em que pese verifique a alegada hipossuficiência financeira do agravante (Ids. 110389945 e 110389946 dos autos de origem), não resta demonstrada, de plano, sua impossibilidade em arcar com a garantia em questão por outros meios distintos de sua renda mensal, não havendo nos autos comprovação inequívoca de que o agravante não é titular de quaisquer bens móveis ou imóveis passíveis de penhora. Ademais, ainda que assim não o fosse, em relação à plausibilidade da tese de defesa, vale salientar, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise por ocasião do mérito do recurso, que não restou demonstrada a alegada iliquidez no valor exequendo, tampouco resta inequívoco dos autos o efetivo adimplemento do débito exequendo. Frise-se, ainda, que eventual acordo de abatimento de valores eventualmente celebrado entre as partes, tampouco restou comprovado, não se mostrando, em princípio, hábil a afastar a exigibilidade do débito cobrado no feito executivo, o que deve ser melhor avaliado, após efetivo contraditório. Desse modo, a tese recursal exige uma cognição que supera o juízo prefacial próprio das tutelas recursais de urgência, devendo-se aguardar o regular processamento do agravo de instrumento, inclusive com o estabelecimento do contraditório. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora